Tribunal: STF
Processo: ARE 1277991
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 2):
    “Apelação - Mandado de Segurança - Alegação de ilegalidade da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana FISLURB, instituída pela Lei n.º 13.478/02 - Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade n.º 994.09.229499-1, para conferir à norma discutida interpretação conforme a Constituição, segundo a qual o critério de estipulação do valor da taxa é o faturamento obtido pelo contribuinte na atividade de limpeza urbana desenvolvida na cidade de São Paulo, e não o faturamento total - Tabela de valores anexa à lei declarada inconstitucional - Empresa proprietária de aterro em Itaquaquecetuba, utilizando-o para receber resíduos finais oriundos da construção civil do município de Itaquaquecetuba e do Município de São Paulo - Faturamentos obtidos em outros municípios que devem ser excluídos da base de cálculo da taxa cobrada pelo município de São Paulo para que não se afaste a razoabilidade da exigência - Tabela que leva em consideração o faturamento total - Ilegalidade - Sentença reformada - Ordem concedida - Recurso provido”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 10, fls. 3-5):
    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar impetrado por Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios Ltda. contra ato do Presidente da AMLURB Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, que exige pagamento de Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana FISLURB para renovação do cadastro perante a AMLURB, conforme determina a Lei municipal n.º 13.478/02 e suas regulamentações.
    […]
    A r. sentença merece ser reformada.
    Isso porque o Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça quando do julgamento da arguição de inconstitucionalidade n.º 994.09.229499-1 decidiu pela legalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana, mas desde que a base de cálculo não seja integrada pelo faturamento obtido em outros municípios, tampouco se levando em consideração tabela de valores incluída no Anexo V, integrante da Lei nº 13.478, de 30/12/2002.
    [...]
    Da leitura do voto proferido na referida arguição de inconstitucionalidade, em cotejo com o caso concreto, tem-se que ilegal a cobrança da forma como feita (boleto para pagamento no valor de R$ 50.000,00, além de multa R$ 10.000,00 e juros - pág. 257), pois se baseia na tabela constante do Anexo V integrante da Lei nº 13.478/02, que estabelece o pagamento conforme o faturamento da empresa, assim considerado todo o faturamento, sem afastar a receita obtida em outros municípios que não São Paulo”.
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 145, inciso II, e § 2º, da Constituição Federal, ao fundamento de que é constitucional a taxa de fiscalização dos serviços de limpeza urbana – FISLURB.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 14, fl. 3):
    “Importa registrar que a Repercussão Geral do tema aqui veiculado é manifesta na medida em que se considera o enorme alcance que o decisório recorrido pode atingir como precedente judicial, o que poderá desfalcar sobremaneira os cofres públicos.
    Considerando o disposto no art. 102, §3º da Constituição Federal, regulamentada pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil, de se ressaltar a circunstância de que a causa envolve questão tributária relevante, na medida em que a matéria de fundo (a cobrança de uma taxa municipal relativa à fiscalização de caçambas e transporte de resíduos inertes) será discutida em demandas que se repetem aos milhares não só no Município de São Paulo, mas também em inúmeros outros municípios do país – ultrapassa os interesses subjetivos da causa”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que as razões recursais são insuficientes para infirmar o acórdão recorrido (Vol. 17).
    No Agravo, o Município refutou o óbice apontado (Vol. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Mandado de Segurança, com a “finalidade de ver determinado que a autoridade se abstenha de condicionar a renovação anual do cadastro da impetrante ao pagamento taxa de fiscalização dos serviços de limpeza urbana”. A parte impetrante sustenta que a cobrança da taxa é ilegítima, em razão da indevida ampliação de sua base de cálculo.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente